Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-72.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008977-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA PINHEIRO SAGRES DOS SANTOS - CPF: 062.289.191-05 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. Sentença mantida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UBER FLASH - SERVIÇO DE ENTREGA - EXTRAVIO DO OBJETO ENTREGUE AO FORNECEDOR - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

houve vício no serviço em razão do extravio do produto que deveria ser entregue pelo requerido e seus intermediários.

In casu, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada à restituição do valor de R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada pagamento (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão do extravio no transporte do produtos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
22/02/2023,

adquiriu um
Short Curto Diverso America Jeans
, no valor de
R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
, e uma
Camiseta Polo Diverso Evident
no valor de
R$ 189,99 (cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
,
totalizando o valor de
R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
para dar de presente a seu namorado e sogra
.

Aduz que contratou o serviço UBER FLASH, oferecido pela plataforma da reclamada, para entrega dos presentes, sendo os produtos retirados para entrega por volta das
12h47min
, do dia
22/02/2023
. Contudo, afirma que os produtos não foram entregues no endereço, sendo extraviado.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada informando o ocorrido, mas não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que prestou a devida assistência.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a ausência de entrega dos produtos no endereço informado pela autora
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela não entrega dos produtos no endereço informado pela autora
.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – UBER FLASH - SERVIÇO DE ENTREGA - EXTRAVIO DO OBJETO ENTREGUE AO FORNECEDOR - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relatório dispensado na forma da lei. 2. Analisando os fatos narrados conjuntamente com as provas acostadas nos autos, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, o qual traz a juízo diversas alegações e cláusulas contatuais que ofendem as regras do CDC, a fim de tentar afastar sua responsabildiade pelo extravio do objeto do consumidor requerente. 3.
Assim, houve vício no serviço em razão do extravio do produto que deveria ser entregue pelo requerido e seus intermediários
. Acerca da responsabilidade da parte ré/fornecedor incide in casu o art. 20, do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviço responde pelos "vícios de qualidade", levando-se em consideração como circunstância relevante, que o mesmo se tornou impróprio ao fim a que se destinava, devido aos defeitos apresentados. 4. Diante dessa conduta do fornecedor para com o consumidor, ora recorrido, surge para aquele uma responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, cabendo ao reclamante provar o dano, a conduta e o nexo causal. se dizer, segundo posicionamento do ilustre mestre, Des. Sérgio Cavalieri Filho, que o Código esposou: 4.
O dano in casu é evidente pela má prestação do serviço e extravio do objeto - o fornecedor lucrou perante o consumidor sem prestar os serviço contratado e ainda extraviou o objeto que deveria ser remetido ao consumidor
. Comprovado nos autos, deve o fornecedor pagar ao consumidor a monta de R$ 731,85 a título de dano material. 5. Com relação ao valor do quantum indenizatório, observo que o montante relativo à indenização por danos morais é determinado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, entendendo como devido o valor de R$ 7.000,00, porque pautado em conformidade com a lei e nos ditames da jurisprudência pátria, considerando a capacidade financeira das partes envolvidas, além de observar com veemência os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo as finalidades reparatória e pedagógica.. 6. Diante disto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença atacada para que passe a contar com o seguinte: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR o requerido a pagar R$ 731,85 a título de indenização por danos materiais; b) CONENDANR o requerido a pagar R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Isento de custas e honorários em razão do teor deste acórdão.”(TJ-AM - RI: 06582029520218040001 Manaus, Relator: Moacir Pereira Batista, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que o extravio do objeto (duas peças de roupa) pelo UBER FLASH caracteriza mero inadimplemento contratual, não caracterizando dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo o mesmo ser comprovado.

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

“Trata-se de
“AÇÃO INDENIZATÓRIA”,
proposta por
ANA CAROLINA PINHEIRO SAGRES DOS SANTOS
em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
ambos qualificados nos autos, objetivando a condenação da Reclamada a restituição do valor de R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento. Decido.

Preliminar – Da Ilegitimidade Passiva:

A Reclamada pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para compor a presente demanda.

Inicialmente, vale ressaltar, que teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor(a) afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

Deste modo, em que pese as alegações dispendidas por ambas as Reclamadas, percebe-se da documentação que acompanha a inicial que o fato controvertido é a responsabilidade das Reclamadas quanto a restituição dos valores oriundos da aquisição de passagens intermediada pela primeira Reclamada decorrente de cancelamento de voo operado pela segunda Reclamada, sendo que tal discussão evidencia o vínculo jurídico enxergado pela Parte Reclamante ao ajuizamento da presente demanda.

Neste sentido:

“
A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial
”. (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Portanto, sob a aplicação da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Motivos pelos quais, rejeita-se a presente preliminar.

Mérito:

Destaca-se, que inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado.

Assim, ante a verossimilhança das alegações da Reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Parte Reclamante narra que em
22/02/2023
ao adquirir
01 (um) SHORT DIVERSO AMERICA JEANS e 01 (uma) CAMISETA POLO DIVERSO EVIDENT na loja “DANIELLE TELO”
pelo valor de
R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
contratou os serviços de transporte de produtos da Reclamada – “Uber Flash” para transporte das referidas mercadorias.

Relata, contudo, que os referidos produtos foram extraviados por culpa da Reclamada, sendo que diante diversas tentativas infrutíferas de resolução da presente situação, busca a tutela estatal com o fito de se ver restituído pelos valores pagos, bem como indenizado por eventual dano extrapatrimonial sofrido.

Por outro lado, a Reclamada aduz que prestou toda assistência da Reclamante quanto à situação externada, pugnando,
in fine
, pela improcedência da demanda, vez que em tese não teria a Reclamante trazido aos autos comprovação mínima de suas alegações.

Pois bem, das provas que compõem os autos, verifica-se que parcial razão assiste à Reclamante, isto porquê restou comprovado o extravio dos referidos produtos sob responsabilidade da Reclamada como se verifica das diversas reclamações exaradas pela Reclamante junto ao aplicativo da Reclamada (ID’s. 112138665 e 112138662). Sendo, que esta por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC), pois em que pese alegue que o entregador tenha efetivado a entrega em questão, não aportou nenhuma prova neste sentido.

Logo, evidente que esta deve ser responsabilizada nos termos do artigo 750 do Código Civil, vejamos:

Art. 750.
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), devendo a Reclamada restituir à Reclamante o valor equivalente aos produtos extraviados.

Entrementes, quanto ao pedido de condenação em danos morais, inexiste nos autos qualquer motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que dos autos não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE TELEFONE CELULAR DESPACHADO NA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE COM DESTINO À RODOVIÁRIA DE TORRES PARA SER ENTREGUE À AUTORA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. OBJETO EXTRAVIADO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À INDENIZAÇÃO MATERIAL EM VALOR EQUIVALENTE A 70% DO VALOR DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ENSEJA A COMPROVAÇÃO DO DANO PARA JUSTIFICAR INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009879891 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/04/2021).

Ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MERCADORIA EXTRAVIADA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES.
Incontroverso o extravio das mercadorias. Ressarcimento realizado de acordo com o valor declarado pela empresa demandante. Danos morais. Inocorrência. Lucros cessantes devidos, pois as mercadorias extraviadas seriam comercializadas.
PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA.SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70070574017 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/05/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2017).

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada à restituição do valor de
R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada pagamento (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Por todo o exposto, divirjo quanto ao voto do relator
para CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023